Tribunal: TJDFT
Processo: 0727711-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA PECUNIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL E HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE PARCELAMENTO. NÃO PAGAMENTO. DIVERSAS TRATATIVAS. AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DUAS OPORTUNIDADES. NÃO COMPARECIMENTO. RECALCITRÂNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. CONVERSÃO DEFINITIVA.

1. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade deve ter caráter provisório e não definitivo, quando o sentenciado não é encontrado para dar início ao cumprimento da reprimenda ou desatender a intimação por edital, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa.

2. Não se mostra aceitável maior complacência do juízo quando, pessoalmente intimado por oficial de justiça, por duas oportunidades, o sentenciado não comparece nem justifica a ausência.

3. A recalcitrância do sentenciado leva à reconversão definitiva da pena, por força do que dispõe o art. 44, § 4o, do Código Penal, não havendo que se falar em ofensa ao contraditório nem à ampla defesa.

4. Recurso desprovido.